Tribunal: TJSP
Processo: 1500924-56.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas, de desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da pena-base no mínimo legal ou aumento em 2/8, de reconhecimento da figura privilegiada, com a redução na fração máxima, de modificação do regime carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas, de desclassificação delitiva para porte para consumo, de fixação da pena-base no mínimo legal ou aumento em 2/8, de reconhecimento da figura privilegiada, com a redução na fração máxima, de modificação do regime carcerário para outro menos severo e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Tráfico configurado. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.